Tribunal: TJBA
Processo: 8051348-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051348-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIS FELIPE GUEDES SANTOS

Advogado(s)
:
LAIS SOARES BATISTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. ETAPA ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO. ANALOGIA COM A LEI FEDERAL Nº 8.112/90. DISCIPLINA REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO. DIREITO DE OPÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar do Estado da Bahia contra ato do Secretário de Administração que indeferiu pedido de afastamento para participação em Curso de Formação para o cargo de Delegado de Polícia Civil (Edital-SAEB nº 02/2022). O Impetrante sustenta direito líquido e certo ao afastamento remunerado com base na isonomia e na aplicação analógica da legislação federal, enquanto o Estado alega ausência de previsão legal e impossibilidade de acumulação remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o servidor público militar estadual possui direito ao afastamento de suas funções para participar de curso de formação referente a outro concurso público; (ii) determinar o regime remuneratório aplicável durante o referido afastamento, especificamente quanto à possibilidade de opção entre a remuneração do cargo de origem e a ajuda de custo do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor público estadual tem direito ao afastamento para participar de curso de formação de caráter eliminatório e classificatório, etapa integrante de concurso público, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da ampla acessibilidade aos cargos públicos (Art. 37, I, CF).

Ante a lacuna no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001), aplica-se analogicamente o art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, que autoriza o afastamento de servidor para curso de formação decorrente de aprovação em outro cargo na Administração Pública.

A vedação constitucional à acumulação remunerada de cargos públicos (Art. 37, XVII, CF) impede a percepção simultânea do subsídio do cargo de origem e da ajuda de custo prevista no edital do novo concurso (item 14.4 do Edital SAEB nº 02/2022).

É assegurado ao servidor o direito de optar pela remuneração que lhe for mais vantajosa durante o período do curso de formação — seja o vencimento do cargo efetivo de origem ou a ajuda de custo do certame —, conforme inteligência do art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese(s) de julgamento: 1. O servidor público estadual aprovado em concurso para outro cargo possui direito ao afastamento para participação em curso de formação obrigatório, por aplicação analógica da legislação federal e em respeito ao princípio da acessibilidade aos cargos públicos. 2. Durante o afastamento para curso de formação, o servidor deve exercer o direito de opção entre a percepção da remuneração do cargo de origem ou a ajuda de custo prevista no edital, sendo vedada a acumulação de ambas as parcelas.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, I e XVII; Lei Federal nº 8.112/90, art. 20, § 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001; Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º; LINDB, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.169/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 01/09/2015; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8054318-73.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. em 06/08/2024.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051348-03.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante LUIS FELIPE GUEDES SANTOS e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA PRETENDIDA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça